Tribunal: TJPA
Processo: 0008902-14.2017.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008902-14.2017.8.14.0055

APELANTE: CLENILDO DA SILVA E SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO CRIMINAL.

PROCESSO N.º 0008902-14.2017.8.14.0055.

COMARCA: SÃO MIGUEL DO GUAMÁ – VARA ÚNICA

APELANTE:
CLENILDO DA SILVA E SILVA.

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
CLÁUDIO BEZERRA DE MELO.

RELATOR:
Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA.

EMENTA
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA READEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu à pena de 4 anos e 9 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 53 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, I, do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2

Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas dos autos são suficientes para a condenação ou se se impõe a absolvição por insuficiência probatória; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena deve ser revista, com análise do pedido subsidiário de detração penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

O conjunto probatório, formado por boletim de ocorrência, autos de apreensão e entrega, laudo de balística e depoimentos da vítima e policiais, comprova a autoria e a materialidade do crime, inviabilizando a absolvição.

4.

A dosimetria da pena deve observar o art. 59 do Código Penal, com fundamentação concreta e proporcional. Reconhecida apenas uma circunstância judicial desfavorável (circunstâncias do crime), impõe-se a redução da pena-base para 4 anos e 8 meses de reclusão e 10 dias-multa, em observância ao critério de 1/6 por vetorial.

5.

Ausentes agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição de pena. Regime inicial semiaberto mantido. Detração penal não analisada em razão de sua competência ser da Vara de Execuções Penais.

IV. DISPOSITIVO.

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para readequar a dosimetria da pena, reduzindo-a para 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 10 dias-multa.

_______________________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 157, § 2º, I, e 33, § 2º, “b”; CPP, art. 387, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 17/TJPA; STJ, AgRg no HC 674.883/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 14.12.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 21 dias do mês de outubro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de
CLENILDO DA SILVA E SILVA,
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá-PA, que o condenou à pena de
4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão,
em regime inicial semiaberto,
além de 53 (cinquenta e três) dias-multa
, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso I do Código Penal (roubo majorado).

Narra a denúncia (ID 7302688), que:

“(...) no dia 13/09/2017, por volta das 19:30 horas, na Rua Oscar Paes, neste município, o denunciado CLENILDO DA SILVA E SILVA, na companhia de outro indivíduo ainda não identificado, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu o aparelho celular da vítima João Vitor da Silva Fonseca.

Consta nos autos que o ofendido encontrava-se foi caminhando juntamente com um amigo, na Rua Oscar Paes, quando surpreendido por dois indivíduos, sendo o ora denunciado e seu comparsa ainda não identificado, os quais estavam cada um em uma bicicleta.

Nos termos da peça informativa, o acusado aproximou-se da vítima e, apontando, uma arma de fogo de fabricação caseira em direção dela, puxou seu aparelho celular da marca Samsung de cor preta.

Após, a vítima empurrou o denunciado e, neste momento, populares perceberem que ela havia sido roubada e foram atrás do acusado que estava tentando empreender fuga, conseguindo detê-lo.

Logo em seguida, a polícia militar foi acionada e denunciado foi conduzido até a delegacia de polícia para realização do procedimento adequado. ".

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença condenatória (ID 19477489).

Inconformada, a defesa interpôs apelação (ID 19477495), sustentando: absolvição por insuficiência de provas; subsidiariamente, revisão da dosimetria de pena e detração penal.

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, para manter a sentença condenatória na íntegra (ID 19477497).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento da apelação (ID 21919408).

É o relatório.

À revisão.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

VOTO.

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço da Apelação.

DA PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Requer a defesa a absolvição, sob a alegação de ausência de provas suficientes de autoria e materialidade.

A materialidade e a autoria delitivas restaram demonstradas pelo Boletim de Ocorrência nº 00078/2017.002086-9 (ID 19477421, pág. 6); pelo Auto de Exibição e Apreensão de Objeto – 1 (uma) arma de fabricação caseira e 1 (uma) munição calibre 28 (ID 1947742, pág. 8); pelo Auto de Entrega de Objeto – 1 (um) aparelho celular, marca Samsung, cor preta (ID 19477422, pág. 1); e pelo Laudo Pericial de Balística nº 2018.02.000020-BAL (ID 19477449), que concluiu que a arma periciada apresentava potencialidade lesiva e estava apta para o fim a que se destina, além dos depoimentos testemunhais.

Nos autos, a vítima João Vitor da Silva Fonseca declarou (ID 19477485):

“que estava andando com um amigo e o cachorro dele, quando o réu chegou de bicicleta, do nada. Pensou até que fosse algum amigo seu tirando uma brincadeira. O réu chegou puxando seu celular, então puxou de volta da mão dele e ele tornou a puxar. Em razão disso puxou novamente seu celular das mãos do réu e o empurrou. Quando o réu levantou a camisa para puxar a arma, ele se desequilibrou e a arma caiu da mão dele e se desmontou. Quando o réu viu a arma cair, saiu correndo. O réu não anunciou o assalto, chegou puxando seu celular. O réu não estava cobrindo o rosto, estava apenas de chapéu. Na presente audiência viu o réu e o reconheceu. Não conhecia o réu antes disso. Recuperou seu celular. No momento do assalto viu o réu sozinho, mas seu amigo viu outra pessoa. Vinha o réu de bicicleta e outro rapaz do lado, mas só prestou atenção no réu. Não tem dúvidas de que o réu foi o autor do crime.”

A testemunha Sebastião Assunção dos Santos, policial militar, declarou (ID 19477480):

“que participou das diligências relacionadas a prisão do réu. Estavam em rondas quando foram acionados e informados de que a população pegou uma pessoa roubando. Chegando ao local, no final da Pio XII com a 7 de Setembro, a população entregou aos policiais o réu e uma arma caseira que tinham pegado em posse dele. Quando chegaram o réu já tinha sido detido. Em seguida conduziram o réu e a vítima para a delegacia. Foi roubado o celular da vítima e não sabe se foi recuperado. No local dos fatos não falaram com a vítima. Assim que chegaram na delegacia e vítima também chegou. Os populares falaram que foi o réu quem tinha praticado o roubo. Nunca tinha visto o réu. Na delegacia a vítima confirmou que o réu foi o autor do roubo. Não sabe se o réu praticou o roubo na companhia de outra pessoa. O réu não reagiu a prisão.”

Ademais, a testemunha José Augusto Garcia Gomes, policial militar, afirmou (ID 19477478):

“que não participou da diligência que realizou a prisão do réu. Estava na delegacia quando chegou a guarnição com o réu, então apenas auxiliou no acompanhamento. Soube que o réu foi preso com uma arma de fogo de fabricação caseira. Não tem informações sobre o crime.”.

Em seu interrogatório, o recorrente declarou (ID 19477486):

“que os fatos narrados na denúncia não são verdadeiros. Na realidade foi um acidente e ocorreu antes das 7h30m. Não pegaram arma nem celular em suas mãos. Vinha descendo na rua do Padre Sátiro e vinha dois rapazes caminhando com um cachorro. Quando passou no quebra-molas, e lá é uma ladeira, se desequilibrou o bateu neles. O cachorro lhe mordeu e eles lhe baterem falando que ele era ladrão. O celular da vítima caiu e ela achou que o depoente ia roubar ela. Não tem nada contra a vítima e nem conhecia ela. Nesse dia estava sozinho e não estava armado.”

Constata-se que o conjunto probatório se revela coeso e harmônico, evidenciando que o apelante praticou o crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, com redação à época do crime), em desfavor da vítima, da qual subtraiu o aparelho telefônico celular, mediante grave ameaça, utilizando, para tanto, arma de fabricação caseira com potencialidade lesiva, devidamente apreendida nos autos.

Diante disso, nego provimento ao recurso, no ponto impugnado
.

DA PRETENSÃO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DE PENA.

Requer o recorrente a revisão da dosimetria da pena, sustentando que não foram observadas as fases de gradação da pena.

Nos termos da Súmula n.º 17 deste Tribunal de Justiça, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

No caso em exame, considerando que o crime ocorreu em 13/19/2017, e procedida a reavaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, tem-se o seguinte:

A reprimenda foi fixada em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 53 (cinquenta e três) dias-multa, tendo sido valorado negativamente o vetor
circunstâncias do crime
.

No que se refere às
circunstâncias do crime
, deve-se considerar fatores como tempo, lugar e modo de execução, desde que não constituam elementos integrantes do tipo penal ou qualificadoras, que são valorados em fases posteriores da dosimetria. A sentença asseverou que:
são desfavoráveis ao réu, que se utilizou de arma de fogo para o cometimento do delito, de forma que recomenda majoração da pena
. Tal fundamentação mostra-se idônea, pois não foi utilizada na segunda fase da dosimetria da pena,
motivo pelo qual a circunstância judicial deve ser mantida em desfavor do réu

As demais circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal não foram valoradas em desfavor do recorrente, inexistindo necessidade de reavaliação.

Assim, a pena-base deve ser fixada em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa, considerando-se a existência de uma circunstância judicial negativa, em consonância com o critério adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, que admite a majoração da reprimenda em fração de 1/6 (um sexto) para cada vetorial desfavorável.

Na segunda e na terceira fases da dosimetria, não há circunstâncias agravantes ou atenuantes, tampouco causas de diminuição ou de aumento de pena a serem consideradas.

Dessa forma, a
reprimenda definitiva
resta fixada em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, além de
10 (dez) dias-multa
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

Deixo de proceder à
detração penal
, nos termos do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, uma vez que a alteração da pena não repercute no regime inicial fixado, competindo ao Juízo da Execução Penal a análise do tempo de prisão cumprido e o cálculo do período necessário para eventual progressão.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e dou-lhe parcial provimento
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 21/10/2025